Tribunal: TJMT
Processo: 1046197-55.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046197-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO DOERNER LOPES - CPF: 048.723.141-40 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO — EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO A ACOBERTAR A OPERAÇÃO — INDICAÇÃO DE DESTINATÁRIO CERTO — CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE MERCADORIAS PROVENIENTES DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.

Presente documento fiscal idôneo a acobertar a operação, ilegal a apreensão de mercadorias provenientes de outra Unidade da Federação motivada na ausência de destinatário certo.

Recurso não provido
.
Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 141910650) proferida em
mandado de segurança impetrado por
Gustavo Doerner Lopes
c
ontra ato do
Agente de Tributos Estaduais
.

Assegura que, a apreensão de mercadorias está amparada em decisão do Tribunal proferida em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 2), porque visa à cessação de infração material de efeitos permanentes, ante a “
inconsistência entre o que ficou constatado na fiscalização in loco e a nota fiscal apresentada
”.

Assevera que, “
o simples fato de a Administração Pública adotar medidas coercitivas ou restritivas de direitos de contribuintes como meio de impedir a continuidade de uma infração permanente não significa que isso seja considerado sanção política
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Gustavo Doerner Lopes (Id. 141910657), com preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que não houve impugnação específica da sentença, uma vez que “
a apelação interposta é idêntica à manifestação da autoridade coatora
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 144432181), opina pelo provimento do recurso para indeferir a segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Diante do exposto, concedo a segurança para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas no Termo de Apreensão e Depósito nº 1150764-7, ratificando a liminar outrora concedida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Assinado eletronicamente [...] - 20/05/2022 [...]. (Id. 141910650 – fls. 3).

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Dessa forma, a considerar que na apelação há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Inicialmente, é necessário esclarecer que, a impetração se volta contra a apreensão de mercadorias provenientes de outra Unidade da Federação e não sobre a exigência de recolhimento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

O termo de apreensão e depósito nº 1150764-7, lavrado em 8 de outubro de 2021, retrata a apreensão de mercadorias (
luminárias e acessórios
), pelo seguinte fundamento:

[...] A entrada de mercadoria no Estado, destinada à pessoa física não inscrita no CCE (
Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso
), considerado o seu volume ou habitualidade do destinatário, pode ser caracterizada como intuito comercial, sendo exigido o pagamento do imposto correspondente à posterior saída, quando da sua constatação, seja em trânsito ou em qualquer estabelecimento.

Pois tal volume de aquisição não configura o chamado habitual, descaracterizando o consumo próprio, ou seja, aquisição como consumidor final, não contribuinte do imposto.

O ICMS (
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
) a título de mercadoria a vender será antecipado do destinatário mato-grossense nos termos do art. 16, da Lei estadual 7.098/98, combinado com o art. 598 do RICMS (
Regulamento do

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
). [...]. (Id. 141910185 – fls. 8).

Portanto, constata-se que a apreensão não decorreu da existência de documento fiscal inidôneo, ao contrário, no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 4034 (Id. 141910185 – fls. 10/14), emitido, em 29 de setembro de 2021, por Luna Iluminação Ltda., sociedade empresária optante pelo Simples Nacional, localizada no Município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, consta a operação de venda de mercadorias (
luminárias e acessórios
), cujo destinatário é Gustavo Doerner Lopes, com endereço de entrega no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso.

A circunstância de o documento fiscal não indicar a existência de inscrição estadual do destinatário (ou seja, a operação de venda teria como destinatário consumidor final não contribuinte) decorre justamente do fato de que, o apelado não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso – CCE, conforme admitido pelo próprio fisco: “
A entrada de mercadoria no Estado, destinada à pessoa física não inscrita no CCE
(
Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso
)”, (termo de apreensão e depósito, Id. 141910185 – fls. 8).

Assim, a ausência de indicação de inscrição estadual não se cuida de hipótese de omissão e sim de inexistência, pelo que não se poderia admitir, segundo penso, a apreensão de mercadorias, ao argumento de que o documento fiscal é inidôneo.

Quanto à destinação das mercadorias, o fisco considerou que se trata de operação de venda sem destinatário certo, com fundamento no artigo 598, § 1º, do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014.

Art. 598 Nas entregas a serem realizadas em território mato-grossense de mercadorias provenientes de outra unidade da Federação, sem destinatário certo, o imposto será calculado mediante aplicação da alíquota vigente para as operações internas sobre o valor das mercadorias transportadas, acrescido de 50% (cinquenta por cento), e antecipadamente recolhido no primeiro Posto Fiscal por onde transitarem, deduzindo-se o valor do imposto cobrado na unidade federada de origem, até a importância resultante da aplicação da alíquota vigente para as operações interestaduais realizadas entre contribuintes para fins de comercialização ou industrialização, sobre o valor das mercadorias indicado nos documentos fiscais.

§ 1°
Presumem-se destinadas à entrega neste Estado as mercadorias provenientes de outra unidade da Federação, sem documentação comprobatória de seu destino
. [sem negrito no original]

Da análise do dispositivo transcrito acima, considera-se “
sem destinatário certo
” a entrada de mercadorias provenientes de outra Unidade da Federação no território mato-grossense desacompanhadas de
documentação comprobatória de seu destino
.

No caso, no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 4034, emitido em 29 de setembro de 2021, consta os dados e endereço do destinatário, com exceção da inscrição estadual (pelos motivos já expostos):

Nome:

Gustavo Doerner Lopes

CPF:

048.723.141-40

Endereço:

Rua Ponta Verde, S/N

Bairro/Distrito

Eunice

CEP:

78550-000

Município:

Sinop

Fone/Fax:

66 996142670

UF (
Unidade da Federação
):

MT (
Mato Grosso
)

Inscrição estadual:

(
em branco
)

(informações retiradas do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 4034, Id. 141910185 – fls. 10).

Ademais, no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE emitido pela transportadora Carvalima Transportes Ltda. (Id. 141910185 – fls. 15), indicou-se idêntico endereço do destinatário constante no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 4034 (Id. 141910185 – fls. 10), a revelar a existência de destinatário certo:
Gustavo Doerner Lopes
.

É de se registrar que, o referido Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE acompanhava as mercadorias apreendidas, tanto que no termo de apreensão e depósito constou expressamente os
números da chave de acesso
daquele documento fiscal: “
CT-e: 4221 1033 0708 1400 1123 5700 9000 2549 5111 4197 9490
” (informações complementares do termo de apreensão e depósito, Id. 141910185 – fls. 8).

Dessa forma, fica evidenciado que a apreensão de mercadorias não
visava à cessação de infração material de efeitos permanentes, porque: i) existe documento fiscal idôneo a acobertar a operação; e ii) há destinatário certo.

Aliás, o fisco, a pretexto de fiscalizar a regularidade da entrada de mercadorias provenientes de outra Unidade da Federação, pretende, ao fim e ao cabo, cobrar antecipadamente do adquirente o imposto que seria devido em eventual operação de revenda das mercadorias no mercado interno.

Por fim e
a latere
, anoto que, a questão acerca da revenda de mercadorias provenientes de outra Unidade da Federação no mercado interno, as quais, segundo alegado na inicial, seriam utilizadas na construção da própria moradia, bem como do enquadramento de Gustavo Doerner Lopes na condição de contribuinte, deve ser apurada em processo administrativo próprio, observado o contraditório e a ampla defesa.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023